Tribunal: STF
Processo: Inq 1593
Classe: Inq
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-08-22
Data de publicação: 2001-08-22

Ementa:
EMENTA: Ação penal privada: ofensa ao princípio da
indivisibilidade: rejeição:
Quando, na matéria jornalística, a declaração atribuída ao
querelado é indissociável de fatos cuja divulgação o autor da
reportagem assume como revelação sua e sem os quais sequer seria
possível entendê-la, a hipótese é de inequívoca co-autoria, quando o
princípio da indivisibilidade da ação penal privada não propicia ao
ofendido propor a ação penal contra um dos co-autores, omitindo-se
quanto ao outro.